Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712883-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REINALDO BARBOSA DE BRITO DESPACHO Desnecessária a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a decisão agravada (id. 149097927) está condicionada à preclusão. Ao agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P.I. Brasília - DF, 11 de abril de 2023 VERA ANDRIGH Desembargadora